Tribunal: TJSP
Processo: 0022830-67.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A EFETUAÇÃO DO BLOQUEIO MENSAL DA QUARTA PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SENTENCIADA – ALEGAÇÃO DA DEFESA QUANTO À IMPENHORABILIDADE DO PECÚLIO – SENTENCIADA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA – LEGÍTIMA A DETERMINAÇÃO DO DESCONTO, NO LIMITE MÁXIMO DE QUARTA PARTE, NO VALOR DA MENCIONADA REMUNERAÇÃO, ATÉ QUE SE ATINJA A

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A EFETUAÇÃO DO BLOQUEIO MENSAL DA QUARTA PARTE DA REMUNERAÇÃO DA SENTENCIADA – ALEGAÇÃO DA DEFESA QUANTO À IMPENHORABILIDADE DO PECÚLIO – SENTENCIADA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA – LEGÍTIMA A DETERMINAÇÃO DO DESCONTO, NO LIMITE MÁXIMO DE QUARTA PARTE, NO VALOR DA MENCIONADA REMUNERAÇÃO, ATÉ QUE SE ATINJA A INTEGRALIDADE DA MULTA PENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 29, §§ 1o E 2o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – NEGADO PROVIMENTO.